Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por meio de provas consistentes, incluindo depoimentos de policiais e confissão parcial do usuário, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória.
2. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório, especialmente quando corroborados por outros elementos dos autos.
3. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
4. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.